Tribunal: TJDFT
Processo: 0726929-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726929-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, M de Oliveira Advogados e Associados pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais. Em suas razões, o agravante narra que foi contratado pelo Sindireta/DF para defender os filiados desta entidade sindical nas ações envolvendo o tíquete alimentação, tendo em obtido êxito na demanda. Afirma que o agravado promoveu o cumprimento individual da sentença coletiva, tendo o agravante juntado aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e requerido o destaque dos honorários contratuais pactuados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. Argumenta que a autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante se deu por meio de decisão de Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata revela a concordância dos associados com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados. Sustenta que a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais – além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída, que usufruiu dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, tendo anuído ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote – fere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, deferindo-se o destaque dos honorários contratuais, na razão de vinte por cento (20%) do valor devido, em favor do agravante. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de ser emitida ordem de pagamento em favor da exequente, sem o decote da verba que, ao menos em tese, é devida ao agravante. Por outro lado, não se pode dizer o mesmo, ao menos por ora, com relação à relevância da argumentação recursal. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. O contrato de honorários advocatícios em questão foi celebrado diretamente entre o sindicato e o advogado. Assim, conquanto válido entre os contraentes, tal ajuste, ao menos em tese, não vincula os associados do ente sindical, em virtude da inexistência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Nesse sentido, vejam-se os seguintes arestos do colendo STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019). “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SINDICATO. NÃO FILIADOS BENEFICIADOS POR DEMANDA COLETIVA. DESCONTO EM FOLHA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. De acordo com a orientação firmada nesta Corte, ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, para a dedução dos honorários contratuais prevista no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, faz-se necessária a apresentação de contrato ou autorização firmada individualmente pelo titular do direito, pois ‘o contrato pactuado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos’ (AgInt no REsp 1574244/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018). 5. Na hipótese, o tribunal estadual entendeu que os ora agravados foram beneficiados com o resultado da demanda coletiva e, ‘independente de filiação’, devem custear os honorários destinados aos advogados contratados pelo ente sindical, mediante desconto em folha. 6. Se não há vínculo contratual entre os sindicalizados e o patrono sindical, sem a apresentação do instrumento ou autorização individual, quanto mais entre aqueles que sequer são filiados. 7. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1315174/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019). A mesma orientação foi adotada no julgado desta egrégia 4a Turma Cível, a seguir transcrito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE ADVOGADO E SINDICATO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. DEDUÇÃO INDEVIDA. LEI 13.725/2018. IRRETROATIVIDADE. I. Na execução individual de sentença não se admite a dedução, na forma do artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, de honorários convencionados entre o advogado e a entidade sindical que o contratou para o ajuizamento da ação coletiva. II. De acordo com o princípio da relatividade, contrato de prestação de serviços celebrado entre advogado e sindicato não obriga diretamente os integrantes da categoria profissional respectiva. III. A Lei 13.725/2018, que acrescentou o § 7o ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, não retroage para alcançar contrato de prestação de serviços celebrado antes da sua vigência, a teor do que prescrevem o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e o artigo 6o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. IV. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1291404, 07022465820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 19/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por essas razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022 15:13:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator